Tribunal: TJBA
Processo: 8000784-56.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000784-56.2023.8.05.0182 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE ALOISIO DE OLIVEIRA Advogado(s): ANDREIA HIROKO NOGUCHI APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA QUITADA. DANOS MORAIS ARBITRADOS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). VALOR FIXADO EM PATAMAR INFERIOR ÀQUELE ADOTADO POR ESSE ÓRGÃO JULGADOR. MAJORAÇÃO DEVIDA PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que reconheceu a ilicitude da manutenção de seu nome em cadastro de inadimplentes após a quitação da dívida na qual figurava como avalista, fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O apelante pleiteia a majoração da indenização para R$ 10.000,00. II. Questão em discussão. 2. Discute-se se o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais é compatível com a gravidade da lesão, considerando a permanência indevida do nome do consumidor em cadastro negativo mesmo após a quitação integral do débito. III. Razões de decidir. 3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC. 4. A manutenção indevida da negativação, após o pagamento integral da dívida, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido (in re ipsa), conforme Enunciado 548 do STJ. 5. Indenização por dano moral deve ser fixada de forma a atender os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e finalidade educativa, não se prestando apenas a compensar o abalo sofrido, mas também a prevenir a reiteração da conduta lesiva. 6. Fixação de valor irrisório compromete os efeitos pedagógico e reparatório da indenização. 7. Considerando precedentes da Corte e as circunstâncias do caso concreto, mostra-se adequada a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais). IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tese de Julgamento: "1. A manutenção da inscrição em cadastro de inadimplentes após a quitação da dívida caracteriza dano moral presumido, ensejando indenização. 2. O valor da indenização deve considerar a extensão do dano, o porte econômico do ofensor e o efeito pedagógico da medida, vedada a fixação simbólica ou ínfima." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º e 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado 548; Súmulas 362 e 54/STJ; TJBA, Apelação nº 0512614-98.2019.8.05.0001, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000784-56.2023.8.05.0182, figurando como Apelante JOSÉ ALOISIO DE OLIVEIRA e, como Apelado o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A . Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO P AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA